Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-12.2016.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001648-12.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGNUS GABRIEL NOSCHANG - CPF: 768.941.850-34 (APELANTE), SILVIO DOS SANTOS - CPF: 647.389.570-15 (ADVOGADO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), ARSENIO NYLAND - CPF: 308.127.550-49 (APELADO), ELMER EGYPTO ALVES - CPF: 415.189.184-68 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), RAFAEL ZIMMERMANN - CPF: 030.093.740-70 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LUIZ NOSCHANG - CPF: 312.933.440-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA BRESSAN - CPF: 850.570.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO - MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA - NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – ARGUMENTOS INADMISSÍVEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que tenha decorrido um longo lapso temporal desde a propositura da demanda até a realização da citação do devedor, tal demora não pode ser imputada ao exequente se ocorrida por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por culpa do executado.

Se na sentença proferida na consignatória ficou claro que o pagamento da dívida foi parcial, evidente que o embargante alterou a verdade dos fatos.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo apelante, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má fé e nos honorários advocatícios, fixados em 5% e 10%, respectivamente, sobre o valor atualizado da causa (id 140819168-pág. 01/05).

O apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que o Contrato de Confissão de Dívida venceu em 30/04/2001 e sua citação se deu depois de mais de 15 anos, não sendo interrompida em nenhum momento.

Aduz a inexistência de litigância de má-fé.

Contrarrazões no id 140819175-pág. 01/06.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo ao exame da alegada ocorrência de PRESCRIÇÃO.

O Contrato de Confissão de Dívida venceu em 30/04/2001, o embargado/apelado ingressou com a Execução por Quantia Incerta em 19/03/2003,
ocorrendo a citação dos executados por edital em agosto/2004
, conforme mostram os documentos desse processo (determinada a citação por edital em 20/07/2004, ficou o processo aguardando o edital (com custas) em 26/08/2004, e em 28/01/2006 foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão em favor do exequente de 90.000kg de feijão soja tipo exportação) (id 53025749-pág. 25).

Depois, houve a conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, e novamente determinada a citação dos executados em 17/10/2008.

Durante todo esse tempo não houve inércia do exequente e os Embargos à Execução foram opostos em 05/05/2016.

Neste caso, desde a propositura da ação executória, não há como reconhecer a culpa do embargado/apelado na demora da citação do embargante, uma vez que ela não se realizou por culpa do exequente e do próprio Poder Judiciário, tanto é que o embargante/apelante se limitou a afirmar que demorou a ser citado, mas em nenhum momento alegou que a culpa era do apelado.

O entendimento sedimentado na jurisprudência é que, ainda que tenha decorrido um longo lapso temporal desde a propositura da demanda até a realização da citação do devedor, tal demora não pode ser imputada ao exequente se ocorrida por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por culpa do executado.

Nesse sentido:

Súmula 106 do STJ:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desta Câmara:

AGRAVO – EXECUÇÃO – CCONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – PROCESSO QUE SEQUER FICOU SUSPENSO POR FORÇA DO ART. 921, III, DO CPC – DEMORA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS ATRIBUÍDA AO JUÍZO E NÃO POR CULPA DO CREDOR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu no caso em análise, notadamente porque o processo sequer ficou suspenso por força do art. 921, III, do CPC. Além do que, o credor somente teve analisado (e deferido parcialmente) o pedido de penhora sobre vários imóveis que tinha feito em 2017, após quase quatro anos do pleito que formulou.
(N.U 1011928-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A decretação da prescrição intercorrente somente se justifica se o processo permanecer sem andamento em razão de desídia que possa ser atribuída ao exequente, que deixa de atender o comando judicial para fazer o processo prosseguir, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

(N.U 0001501-20.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A não juntada dos títulos executivos ao tempo do ajuizamento da ação não enseja, ab initio, a extinção da demanda, tampouco acarreta a almejada prescrição, pois, trata-se de vício sanável, por meio de emenda à inicial, a teor do que dispunha o artigo 616 do CPC/73.

2.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ).
(N.U 0036599-41.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Logo, rejeito essa alegação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O apelante fundamentou seus Embargos na alegação de prescrição, na ausência de assinatura de testemunhas dos instrumentos de confissão de dívida que instruiu a Execução, e no argumento de QUE OS VALORES ESTARIAM QUITADOS na Ação de Consignação em Pagamento (proc. n. 37-44.2004.811.0086).

Na referida demanda há a demonstração de quitação dos valores, todavia, diz o embargante/apelante que não sabia que o pagamento era de apenas parte dos valores e não da sua integralidade, pois não teve acesso à todas as informações do caso e acreditou que o autor/consignante teria pago a dívida em sua totalidade.

Ocorre que na sentença proferida na consignatória fica evidente que o pagamento foi parcial, apenas em relação a Adair Bressan e Sandra Maria Bressan, também executados pela dívida. Confira-se excerto da decisão:

“
“A solidariedade não se presume, como previa o artigo 896 do Código Civil de 1916 em vigor à época. Ela “resulta da lei ou da vontade das partes”.

Ora, se o contrato silencia sobre isso, deve-se presumir que os Requerentes devem apenas a terça parte da dívida confessada (onde há outros dois devedores), não sendo justa a recusa do requerido por este motivo”.

Logo, o argumento de que não sabia que o débito não fora integralmente quitado não é admissível, pois
fica evidente que o embargante alterou a verdade dos fatos
, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% do valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022